Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-74.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para PET-CT - Alegação, pela ré, de ausência de preenchimento das diretrizes de utilização previstas pela ANS para esse exame - Abusividade configurada - O rol da ANS prevê a obrigatoriedade de cobertura de PET-CT, ainda que para quadros clínicos diversos daquele apresentado pela autora - Condição irrelevante diante da ausência de indicação de outro

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para PET-CT - Alegação, pela ré, de ausência de preenchimento das diretrizes de utilização previstas pela ANS para esse exame - Abusividade configurada - O rol da ANS prevê a obrigatoriedade de cobertura de PET-CT, ainda que para quadros clínicos diversos daquele apresentado pela autora - Condição irrelevante diante da ausência de indicação de outro procedimento de investigação diagnóstica igualmente eficaz - Precedentes do STJ no sentido de que "a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer" - Reconhecida a obrigação da ré de reembolsar os valores gastos com o procedimento - Danos morais configurados - Indenização devida, não comportando redução - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.